Tribunal: TJMT
Processo: 1005556-08.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005556-08.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MELO DOS SANTOS - CPF: 002.286.460-14 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
–

VALE-PEDÁGIO – LEI N.º 10.209/2001 - INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DA DOBRA DO FRETE PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N.º 10.209/2001 - NECESSIDADE DE SE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR -
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 2043327/RS) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em observância ao artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (REsp n. 2.043.327/RS, 3ª Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 07/11/23).

Em razão da ausência de comprovação dos gastos realizados pela parte apelante, não se pode aplicar a multa correspondente ao dobro do frete pela simples inexistência de adiantamento do vale-pedágio, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

ALEX SANDRO MELO DOS SANTO
,
tirado contra sentença (ID
217332730
) proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara
Cível da
Comarca de
Rondonópolis
-MT que, em Ação
Ordinária

proposta
em desfavor de

FRIBON TRANSPORTES LTDA
,
julgou
im
procedente o pedido inicial, nestes termos:

[...]

Cumpre ressaltar que,
a simples demonstração da existência de praças de pedágio nesse trajeto, não é prova suficiente para a comprovação do pagamento do pedágio, pois existe há possibilidade de cumprir o trajeto por via alternativa, percorrendo outras estradas, sem passagem por praças de pedágio.

[...]

Portanto, constata-se que
a parte autora sequer demonstrou que arcou com tais despesas no seu trajeto, reitera-se, não vindo a exordial com qualquer indício de que dispendeu os valores relativos às praças de pedágio no seu percurso
.

Ora, não remanesce dúvida que o direito ao ressarcimento dos valores pagos a
titulo
de vale-pedágio devem estar submetidos à comprovação do transporte rodoviário, na efetiva utilização e cobrança do pedágio e do efetivo pagamento pelo caminhoneiro ou qualquer outra pessoa que efetivamente execute o frete.

Assim,
diante da ausência de prova do efetivo pagamento dos pedágios, não há como exigir da empresa ré o pagamento do encargo no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001
.

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e resolvendo o mérito da causa, julga-se
IMPROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial
por
ALEX SANDRO MELO DOS SANTOS
em desfavor de
FRIBON TRANSPORTES LTDA
.

Em face da regra da causalidade,
condena-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em
10%
(
dez por cento
)
do valor atualizado da causa.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
217332741
)
,

o
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

1.
Incidência
do direito ao pagamento do dobro do valor dos fretes (art. 8º da Lei n.
º
10.209/01
)

A apelada
, por sua vez,

apresenta contrarrazões (ID
217332746
)

rebatendo as alegações d
o recorrente
e defendendo a manutenção da sentença.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (sentença-29829925),
e preparo
efetuado, nos termos da
certidão de ID
217775672
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ALEX SANDRO MELO DOS SANTO

APELADO(S):
FRIBON TRANSPORTES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível
tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, em Ação Ordinária proposta em desfavor da ora apelada, julgou improcedente o pedido inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que
a ação não merece acolhimento devido à falta de provas adequadas por parte da autora.

Segundo o Juízo Singular, a pretensão do ora apelante era a cobrança de verba indenizatória amparada na Lei nº 10.209/2001, que trata do vale-pedágio.

Contudo,
o Juízo de Primeira Instância concluiu que o recorrente
não apresentou
comprovações
pertinentes para respaldar sua demanda indenizatória
.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte apelante.

1. Incidência do direito ao pagamento do dobro do valor dos fretes (art. 8º da Lei n.º 10.209/01)

O apelante argumenta que o Poder Judiciário não pode exigir prova de despesas com pedágios se nem ao réu o autor deveria fazer prova do pagamento dos pedágios.

Aduz que, a obrigação original do apelado era de antecipação do vale-pedágio conforme os artigos 2º e 3º da Lei 10.209/01, e não de ressarcimento.

Ressalta que, a ação busca a indenização prevista no artigo 8º da Lei 10.209/01, que é o dobro do valor dos fretes, devido ao não fornecimento do vale-pedágio pelo contratante.

Assim, o apelante assevera que não está pedindo o ressarcimento das despesas com pedágios, mas sim a indenização pela falta de antecipação do vale-pedágio.

Alega que, conforme a Lei 10.209/01, o contratante deve antecipar o vale-pedágio ao transportador em modelo próprio e à parte do frete.

Sustenta que, o valor do vale-pedágio não integra o valor do frete e deve ser destacado no Documento Eletrônico de Transporte (
DT-e
).

Desse modo, assevera que a sentença está equivocada ao exigir prova de despesas do apelante, pois a obrigação da apelada era de antecipação, não de ressarcimento.

Ademais, ressalta que a apelada, ao alegar em sua contestação ter cumprido a obrigação legal de antecipar o vale-pedágio, reconhece a existência de pedágios e a obrigação legal.

No entanto, assevera que a recorrida não apresentou provas de que cumpriu essa obrigação.

Desse modo, aduz que isso configura uma confissão, desonerando o apelante do ônus probatório, pois a apelada deveria ter apresentado recibos de entrega do vale-pedágio em modelo próprio e à parte do frete.

Ressalta que a Lei n.º 10.209/01 trata de direito indisponível, o que significa que nem as partes podem alterar a obrigação legal de antecipar o vale-pedágio.

Sobre o tema, aduz que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, afirmando que a penalidade prevista no artigo 8º da Lei 10.209/01 é uma sanção legal que não admite convenção entre as partes para alterar seu conteúdo.

Além disso, sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pela sentença, que inverte o ônus da prova e exige que o transportador prove os gastos com pedágios, é inaplicável ao caso presente.

Isso porque, assevera que, no caso em questão, a ação não busca ressarcimento, mas sim a indenização pelo descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio e, por outro lado, as demandas citadas pelo Superior Tribunal de Justiça envolvem situações diferentes, onde os autores alegaram despesas com pedágios.

Assim, o apelante requer a reforma da sentença para que a parte apelada seja condenada ao pagamento do dobro do valor dos fretes, corrigidos na forma postulada na inicial, arcando com a sucumbência majorada.

A parte apelada, por sua vez, sustenta que
, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia ao recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Assevera que, em sua peça de ingresso, o recorrente alegou que teve que arcar com o pagamento da integralidade dos custos dos pedágios, mas não apresentou nenhum comprovante ou
ticket
que sustentasse essa afirmação.

A apelada defende que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incumbência do transportador indicar as praças de pedágio e os valores pagos durante o trajeto percorrido pela carga.

Ressalta que,
a mera demonstração da existência de praças de pedágio no trajeto não é suficiente para comprovar o pagamento do pedágio.

Isso porque, toda rodovia pedagiada possui, por lei, uma via alternativa que não é pedagiada.

Portanto, a parte apelada sustenta que o recorrente poderia ter optado por rotas alternativas, não havendo comprovação de que ele realmente utilizou rotas pedagiadas e arcou com os custos correspondentes.

A parte apelada cita, ainda, diversas decisões jurisprudenciais que confirmam a necessidade de provas concretas do pagamento de pedágios para fundamentar uma demanda indenizatória.

A
rgumenta que a jurisprudência é firme no sentido de combater o enriquecimento sem causa
, além de exigir
a prova de recusa imotivada do devedor para aplicação da multa prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001.

Além disso, a parte apelada sustenta que a boa-fé é presumida, e que o recorrente não demonstrou má-fé por parte da apelada.

Argumenta que o vale-pedágio foi adiantado ao recorrente e que não houve nenhum pagamento extra por parte deste, inexistindo uma recusa imotivada da apelada.

Pois bem.
Lei n.
º
10.209/2001 prevê que é do embarcador a responsabilidade pelo pagamento do pedágio,
in
verbis
:

Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I -
o
contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II -
a
empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

Em caso de descumprimento das determinações legais referentes ao pagamento do Vale-Pedágio, a Lei n
.
º 10.209/01, em seu art. 8º, estabeleceu a devida penalidade para assegurar ao transportador o direito de ser indenizado. Veja-se:

Art. 8º
Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.
[Grifo nosso]

Salienta-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da ADI
n.º
6
.
031, declarou a constitucionalidade do dispositivo supramencionado, de modo que será devida a indenização em duas vezes o valor do frete caso ocorra o descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador. O referido julgado restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias - CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001. (ADI 6031, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que, para se ter direito à indenização legalmente prevista, "
[...]
em
observância ao disposto no
art. 373, incisos I e II, do CPC/2015
, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio
." (REsp n. 2.022.552/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022
. Grifos nossos
.)

Nesse sentido, destaca-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIODE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL.
INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NOART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do art. 8º da Lei n. 10.209/2001,
deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda (...) Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga
. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação."

(REsp 1714568/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
09/09/2020). 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.987.470/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022.)
[Grifo nosso]

No caso em análise, verifica-se que
o apelante não comprovou efetivamente os gatos realizados com pedágio e sequer há como de fato aferir as rotas realmente escolhidas pela parte recorrente para a prestação do serviço de transporte de mercadorias.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado d
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado
, sob a Relatoria do nobre Desembargador Marcio Vidal,
in
verbis
:

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO VALE-PEDÁGIO – LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ALTERAÇÃO PRAZO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELA VIGÊNCIA DA LEI 14.229/2021 – 12 MESES – DOBRA DO FRETE – ÔNUS DO AUTOR EM ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE – PRECEDENTE STJ (RESP 2043327/RS) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando a natureza da ação de cobrança, devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio, a lei de regência é a 10.209/2021, que em seu artigo 8º previa a prescrição decenal, entretanto, a Lei 14.229/2021, acrescentou o parágrafo único àquela norma, alterando, dessarte o prazo, que a partir de sua vigência, passou a ser de 12 meses.

2.
Em observância ao artigo 373, I e II, do CPC, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio
. (REsp n. 2.043.327/RS, 3ª Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 07/11/23).

3. Incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.

4. À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

(N.U 1003336-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)
[Grifo nosso]

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VALE-PEDÁGIO. RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR. DESCUMPRIMENTO QUE ENSEJA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

A Lei n. 10.209/2001 prevê que é do embarcador a responsabilidade pelo pagamento do pedágio.

Nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/01, em caso de descumprimento, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

Cabe ao transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio
. Não tendo o transportador comprovado o fato constitutivo do seu direito, não se afigura cabível a penalidade prevista em lei.

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.128818
-6/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur
Hilário ,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023)

[Grifo
nosso]

Ademais, c
onsiderando, portanto, a ausência de documentos comprobatórios dos gastos efetuados pela parte apelante que possam ensejar a condenação da apelada na indenização pleiteada na inicial,
não cabe acatar a tese de que a multa da dobra do frete deve ser aplicada pela mera inexistência de adiantamento do vale-pedágio, sob pena de enriquecimento
sem causa d
o transportador
, vedado pelo
art. 884 do Código Civil
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do ora apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024